Tribunal: TJBA
Processo: 8065916-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065916-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SALVADOR KART CLUBE LTDA - ME Advogado(s): JOAO VICTOR GOMES AGRAVADO: JULIO GABRIEL REIS BAPTISTA Advogado(s):HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Salvador Kart Clube Ltda - ME contra decisão interlocutória proferida em ação indenizatória movida por menor representado por sua genitora, em trâmite na 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA. A decisão agravada indeferiu os pedidos da parte ré de concessão da gratuidade de justiça e de denunciação da lide à seguradora Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais, além de anunciar o julgamento antecipado da lide. O agravante alegou ser empresa inativa e requereu a reforma da decisão, para deferimento da assistência judiciária e admissibilidade da denunciação da lide ou, subsidiariamente, a intervenção da seguradora como assistente simples. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica com alegação de inatividade e ausência de faturamento; e (ii) estabelecer se é admissível a denunciação da lide em ação de consumo, com fundamento em contrato de seguro celebrado entre a ré e a seguradora. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade de justiça somente pode ser concedida a pessoas jurídicas em caráter excepcional, mediante comprovação robusta e objetiva da incapacidade de arcar com os custos do processo, conforme orientação firmada na Súmula 481 do STJ. A juntada de documentos unilaterais como declarações de inatividade e distrato social, desacompanhados de comprovação contábil ou fiscal idônea, é insuficiente para demonstrar a hipossuficiência exigida pelo art. 99, § 2º, do CPC. A denunciação da lide à seguradora é incabível nas relações de consumo, conforme expressa vedação do art. 88 do CDC, sob pena de violação aos princípios da celeridade e da simplicidade processual que regem o microssistema consumerista. A jurisprudência do STJ veda a inclusão de terceiros por denunciação da lide quando isso implicar lide paralela com necessidade de instrução probatória autônoma, devendo eventual direito de regresso ser exercido por ação própria. IV. DISPOSITIVO Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065916-53.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SALVADOR KART CLUBE LTDA - ME e como apelado JULIO GABRIEL REIS BAPTISTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)